Tribunal: TJDFT
Processo: 0746803-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelos Exequentes DF GENÉRICA - COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA contra a decisão proferida nos autos da execução de títulos extrajudiciais, PJe 0731564-83.2020.8.07.0001, por meio da qual foi indeferida a inclusão dos honorários convencionais na planilha de débitos, in verbis: “Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do NCPC), para fins de: I - Retificar pedido, causa de pedir e planilha para excluir a verba honorária, tendo em vista que, nas execuções, os honorários são fixados pelo magistrado por ocasião do recebimento da inicial, na forma do artigo 827 do CPC. Intime-se.” Em suas razões recursais a Agravante alega, em síntese, que o art. 827 do CPC orienta a fixação de honorários em 10% nas execuções de títulos de créditos ou de instrumentos particulares que não ostentam acordo diverso entre as partes. É a suma dos fatos. O Agravo de Instrumento é recurso cabível de decisão interlocutória, conforme dispõe o art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015, mostrando-se incabível na espécie. O pronunciamento judicial que se limita a determinar que a parte emende a inicial, como regra, caracteriza-se como despacho de mero expediente. Como cediço, despachos de mero expediente não desafiam a interposição de recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, confira-se arestos desta Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO SURPRESA. EMENDA À INICIAL. NATUREZA DE DESPACHO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O princípio da não surpresa não tem caráter absoluto, sendo desnecessária a intimação da parte recorrente quando o vício não for sanável e, por isso, a diligência se mostrar inútil. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1293277, 07109748820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1217214, 07086531720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de adequação do valor da causa, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1186579, 07043367320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tratando-se de despacho de mero expediente, o agravo de instrumento, que busca sua reforma, não merece seguimento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator